Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-08
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Diretor Marcelo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-04-04
Data de publicação: 2002-04-04

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 08/00 / Indiciados : / ADCON - Auditoria Contábil de Empresas S/C

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 08/00
Indiciados :
ADCON - Auditoria Contábil de Empresas S/C
Raimundo Andrade de Morais
Ementa :
Auditoria
inepta
de
demonstrações
financeiras
de
companhias
incentivadas. Artigos 24 e 25 da Instrução CVM 216/94. Infração Grave.
Reincidência. Penas de cancelamento do registro de auditor independente.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1. rejeitar a preliminar argüida de ocorrência de prescrição, bem como a
alegação de "inépcia" do processo administrativo, por cerceamento do
direito de defesa e do contraditório, pelos motivos expostos no voto do
Relator;
2. diante do efetivo descumprimento de normas e procedimentos de
auditoria e considerando que os indiciados sofreram condenações
anteriores por infrações de mesma natureza no âmbito dos Inquéritos
Administrativos CVM de números 11/91 (que lhes valeu multa de 1.000
UFIR) e 17/95 (punição de suspensão dos registros de auditor
independente, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, pelo
prazo de 01 ano - cf. fls. 119 e autos do IA CVM 17/95 -, decisão
confirmada pelo CRSFN, em sessão de 28/07/2000), decidiu pela
imposição à ADCON - Auditoria Contábil de Empresas S/C , e a seu
Responsável Técnico, Raimundo Andrade Morais , por infração aos
artigos 24 e 25 da Instrução CVM 216/94, vigentes à época do fato
objeto deste Inquérito, dado o descumprimento reiterado de normas e
procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria
independente, e que caracterizam auditoria inepta para fins do disposto
no art. 31 da Instrução CVM 216/94, da pena de cancelamento do
registro de auditor independente junto à CVM, para ambos os
indiciados.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Nenhum dos indiciados ou seus representantes legais compareceram para fazer sustentação oral de defesa.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores, Marcelo F. Fernandez, Relator, e Luiz
Antonio de Sampaio Campos, e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2002
MARCELO F. TRINDADE
Diretor-Relator
1/6

JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM 08/2000
Indiciados:
ADCON - Auditoria Contábil de Empresas S/C, e seu Responsável Técnico,
Raimundo Andrade Morais
Relator: Diretor Marcelo F. Trindade

Auditoria inepta de demonstrações
financeiras de companhias incentivadas.
Artigos 24 e 25 da Instrução CVM 216/94.
Infração Grave. Reincidência. Penas de
cancelamento do registro de auditor
independente.

RELATÓRIO DO RELATOR
1 Trata-se de Inquérito Administrativo instaurado com a finalidade de apurar a possível ocorrência de irregularidades
relacionadas com a emissão de pareceres de auditoria elaborados por ADCON - Auditoria Contábil de Empresas S/C
(a seguir referida como "ADCON"), relativos a demonstrações contábeis de companhias beneficiárias de incentivos
fiscais referentes ao exercício social findo em 31/12/95 (fls. 114).
2. Foram indiciados o auditor independente ADCON e seu responsável técnico, Raimundo Andrade Moraes.
Resumo das imputações
3. As imputações, estabelecidas no Relatório da Comissão de Inquérito aprovado pelo Colegiado, em reunião de
04/09/2001 (fls. 127/130), foram as seguintes, para ambos os indiciados:
Infração aos artigos 24 e 25 da Instrução CVM 216/94, vigentes à época do fato objeto do Inquérito, ao
descumprirem normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria independente,
caracterizando auditoria inepta para fins do disposto no art. 31 da Instrução CVM 216/94:
a. Por não planejar seus trabalhos consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade (item 11.2.1.1 a 11.2.1.7,
11.2.2.1 e 11.2.3.2 da NBCT 11);
b. Por não aplicar os procedimentos básicos previstos nas normas brasileiras de auditoria, tais como provas
seletivas, testes de observância e substantivos e exames necessários à obtenção dos elementos de convicção
que suportam o parecer (itens 11.2.6.1 a 11.2.6.7 e 11.2.15.1 a 11.2.15.3 da NBCT 11);
c. Por não solicitar as Cartas de Responsabilidade da Administração quanto às informações contidas nas
demonstrações contábeis submetidas ao seu exame (item 11.2.14.1 da NBCT 11);
d. Por não discriminar em suas cartas-proposta o número de horas estimadas para a realização dos serviços e a
qualificação profissional da equipe técnica a ser utilizada (alíneas b e f do item 1.4.2 da NBC P 1);
e. Por oferecer serviços profissionais mediante o aviltamento de honorários (antigo art. 8 o do Código de Ética
Profissional do Contabilista); e
f. Por haver emitido parecer de auditoria sobre demonstrações contábeis sem estar suficientemente informado e
documentado (item VI do art. 5o do - também antigo - Código de Ética Profissional do Contabilista)" - fls. 119-
120.
2/6

4. A decisão do Colegiado que aprovou o Relatório da Comissão de Inquérito ainda ressaltou que, considerada a
época em que ocorreram os fatos apurados, as NBCT-11 referidas são as aprovadas pela Resolução CFC no 700, de
24 de abril de 1991; as NBCP-1 referidas são as aprovadas pela Resolução CFC no 701, de 10 de maio de 1991; e o
Código de Ética Profissional do Contabilista referido é o aprovado pela Resolução CFC 290/70 (cf. fls. 130).

Resumo da defesa
5. Os indiciados alegam, preliminarmente, que:
a. teria ocorrido "prescrição administrativa" em razão do inquérito ter como "objeto fato ocorrido há muito mais
de cinco anos", afirmando que "quando a lei não fixa prazo da prescrição administrativa, esta deve ocorrer em
cinco anos, à semelhança da prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública (Dec. 20910/32), das
punições de profissionais liberais (Lei 6838/80), e para a cobrança de crédito tributário (CTN, art. 174)" - e que
"o presente procedimento tornou-se perpétuo, ou seja, não tem mais fim, o que caracteriza constrangimento
ilegal e abusivo perpetrado pela administração" (fls. 153);
b. o presente inquérito seria "inepto", pois sendo "o inquérito que deu ensejo ao presente procedimento, datado
de 04/09/00, é inaceitável ... que o denunciado só venha a ter conhecimento sobre o fato mais de um ano
depois. Foi montado ao arrepio da lei e alude fatos que agridem a ética, a moral e os bons costumes, tratando
tudo sobre pressuposto e cheios de nulidade. (...) Quando a acusação não tem limites, torna-se inepta, pois o
acusado fica sem condições de defesa, e em não tendo condições de se defender, está violado o princípio da
ampla defesa e do contraditório" (fls. 154) - grifou-se.
6. Quanto ao mérito, os indiciados (a) enfatizam que "na ausência de disposições específicas, prevalecem as práticas
já consagradas pela profissão contábil, formalizadas ou não pelos seus organismos próprios" e (b) transcrevem
alguns itens das NBCT-11, dentre eles o subitem 11.1.1.4, que estabelece, na forma prescrita pela Resolução CFC
700/91, em vigor à época dos fatos, que "o parecer dos auditores independentes tem por limite os próprios objetivos
da auditoria das demonstrações contábeis e não representa, pois, garantia de viabilidade futura da entidade ou algum
tipo de atestado de eficácia da administração na gestão dos negócios" (grifado como na defesa). A seguir, (c) afirmam
que "quando se refere a empresas que recebem incentivos fiscais da SUDENE" ─ caso da empresa cujas DFs foram
objeto da auditoria questionada ─ "a auditoria é externa e concomitantemente na forma do item 11.1.4 (tem por limite
os próprios objetivos da auditoria)", sendo certo que "...A SUDENE preconizou normas para atender aos seus
objetivos, não se incluíndo daí a análise de cada conta isoladamente". Finalmente, os indiciados (d) listam os itens
que compõem o chamado Relatório Consubstanciado de Auditoria ─ uma exigência da SUDENE, para ao final
perguntar: "Isto posto, ...continuam os técnicos dessa CVM a asseverarem os itens 'a' a 'f' da Comissão de Inquérito?"
(fls. 155-156).
É o Relatório.
VOTO DO RELATOR

Preliminares
1. Cumpre, de início, examinar a alegação de ocorrência de prescrição. Ao contrário do que afirmam os indiciados, o
prazo prescricional para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal é estabelecido na Lei
9.873/99, que dispõe:
"Art 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-à pelo prazo previsto na lei penal.
3/6

Art 2o Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível."
2. No caso, o ato impugnado consubstanciou-se em parecer de auditoria datado de 01 de março de 1996 (fls. 33).
Logo, é preciso verificar se a partir dessa data foram praticados atos capazes de interromper a prescrição antes de
sua consumação, isto é, antes que se completassem 5 (anos) anos contados daquela data, o que ocorreria em 28 de
fevereiro de 2001, ou ainda se o procedimento administrativo instaurado ficou paralisado por mais de três anos.
3. Com efeito, (i) a instauração do inquérito se deu na reunião do Colegiado realizada em 19/12/1997; (ii) os
indiciados foram notificados da instauração do inquérito em 04/04/2000 (fls. 18 e 19); (iii) a aprovação do Relatório da
Comissão de Inquérito se deu pelo Colegiado em 04/09/2001 (cf. fls. 127 a 130); e (iv) a intimação dos indiciados para
apresentação de defesa se deu em 31/10/2001 (fls. 134 a 137).
4. Como se vê, os indiciados foram notificados da instauração do inquérito antes de completados 5 (cinco) anos da
prática do ato impugnado, e o processo nunca ficou paralisado, de sorte que meu voto é no sentido de que não se
consumou a alegada prescrição.
5. Quanto à alegação preliminar de "inépcia" do processo administrativo, por cerceamento do direito de defesa e do
contraditório, em razão dos indiciados, alegadamente, terem tido "conhecimento sobre o fato mais de um ano depois"
da instauração do inquérito, e terem por isto ficado "sem condições de defesa" (cf. fls.154), parece-me que não pode
prosperar.
6. Em minha opinião, como tenho reiteradamente manifestado, tal preliminar somente impressionaria caso os
indiciados, ao tomarem conhecimento das provas produzidas pela fiscalização, tivessem pretendido produzir outras,
ou contraditar aquelas constantes dos autos, e tais direitos lhes tivessem sido negados. Mas esse não é o caso: da
defesa não consta protesto por prova — e se houvesse, e fosse procedente, certamente teria sido deferido.
7. Assim, por não enxergar violação da Constituição ou da lei, sem qualquer prejuízo à defesa, voto pela rejeição da
preliminar argüida.
Mérito
8. Quanto ao mérito, no que tange à alegação de que "na ausência de disposições específicas, prevalecem as práticas
já consagradas pela profissão contábil, formalizadas ou não pelos seus organismos próprios", devo ressaltar a
absoluta improcedência da argüição, à vista da vasta quantidade de disposições específicas que regulam os
procedimentos de auditoria impugnados, todas arroladas no Relatório da Comissão de Inquérito.
9. As demais alegações ─ de difícil entendimento, diga-se ─ parecem fundadas em regra do CFC, transcrita na
defesa, a qual estabelece que "o parecer dos auditores independentes tem por limite os próprios objetivos da
auditoria", e nas afirmações de que "a SUDENE preconizou normas para atender aos seus objetivos" e que "nunca
recebemos da SUDENE qualquer pedido de informação suplementar". Tais alegações nos permitem inferir que os
indiciados entendem ser suficiente para atestar a regularidade dos serviços de auditoria por eles efetuados que tais
serviços não sejam impugnados por daquela Superintendência, dispensando-se, por conseqüência, o respeito às
demais normas concernentes à atividade de auditoria.

10. Cumpre aqui assinalar o completo equívoco de tal entendimento, pois é de competência da CVM, por força
do artigo 3o do Decreto-Lei 2.298, de 21 de novembro de 1986, a regulação e fiscalização da atividade de
auditoria das companhias incentivadas, conforme se lê no referido dispositivo, transcrito abaixo:
"Art 3o No exercício de suas atribuições, a Comissão de Valores Mobiliários poderá:
I - expedir normas relativas a:
(...)
d) elaboração e auditoria das demonstrações financeiras das companhias emissoras;
4/6

(...)
Il - apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores e
acionistas das companhias emissoras, dos intermediários e dos demais participantes do mercado de
títulos e valores mobiliários incentivados;
III - aplicar aos infratores deste decreto-lei, da Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976), das normas por ela expedidas, bem como de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar, as penalidades previstas na Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
(...)"
11. Foi no exercício de tal competência que a CVM editou a Instrução CVM 216/94, que vigorava na época dos
fatos aqui apurados e cujos artigos 24 e 25 estabeleciam:
"Exercício da Atividade de Auditoria no Mercado de Valores Mobiliários - Normas
Art. 24 - O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de valores
mobiliários, deve cumprir, por si e por seus representantes legais, e fazer cumprir, por seus empregados
e prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, além das
normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria independente.
Art. 25 - O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e demais integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade e Pronunciamentos Técnicos do IBRACON, no que não conflitarem
com os atos desta Comissão, no que se refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de
parecer e relatórios de auditoria."
12. Vale salientar que a Instrução CVM 216/94 dispunha em seu art. 31:
"Penalidades Administrativas
Art. 31- O Auditor Independente - Pessoa Física, o Auditor Independente - Pessoa Jurídica e os seus
responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
a) - atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de
valores mobiliários;
b) - realizarem auditoria inepta ou fraudulenta, falsearem dados ou números ou sonegarem informações
que sejam de seu dever revelar;
c) - utilizarem, em benefício próprio ou de terceiros, informações a que tenham tido acesso em
decorrência do exercício da atividade de auditoria."
13. Está comprovado nos autos ─ e não foi mesmo negado pelos indiciados ─ que na elaboração dos pareceres de
auditoria das companhias incentivadas CIFITEX - Companhia Industrial de Fios Têxteis (fls. 33), CIC S/A (fls. 45),
Indústria e Comércio de Pisos Cerâmicos S/A - INCESA (fls. 52), LAM Confecções S/A (fls. 61), Marambaia Têxtil S/A
(fls. 76), e SN Confecções S/A (fls. 85), os indiciados não planejaram seus trabalhos consoante as Normas Brasileiras
de Contabilidade (item 11.2.1.1 a 11.2.1.7, 11.2.2.1 e 11.2.3.2 da NBCT 11), não aplicaram os procedimentos básicos
previstos nas normas brasileiras de auditoria, tais como provas seletivas, testes de observância e substantivos e
exames necessários à obtenção dos elementos de convicção que suportam o parecer (itens 11.2.6.1 a 11.2.6.7 e
11.2.15.1 a 11.2.15.3 da NBCT 11), não solicitaram as Cartas de Responsabilidade da Administração quanto às
informações contidas nas demonstrações contábeis submetidas ao seu exame (item 11.2.14.1 da NBCT 11), não
discriminaram em suas cartas-proposta o número de horas estimadas para a realização dos serviços e a qualificação
profissional da equipe técnica a ser utilizada (alíneas b e f do item 1.4.2 da NBC P 1), ofereceram serviços
profissionais mediante o aviltamento de honorários (antigo art. 8o do Código de Ética Profissional do Contabilista); e
emitiram parecer de auditoria sobre demonstrações contábeis sem estar suficientemente informado e documentado
(item VI do art. 5o do - também antigo - Código de Ética Profissional do Contabilista)" - fls. 119-120.

14. Assim, diante do efetivo descumprimento das normas e procedimentos de auditoria antes citadas, entendo
5/6

patente a infração aos arts. 24 e 25 de Instrução CVM 216/94, vigente à época dos fatos, incidindo as
penalidades do art. 31 da mesma Instrução.
Conclusão
16. Por todo o exposto, considerando que os indiciados sofreram condenações anteriores por infrações de mesma
natureza no âmbito dos Inquéritos Administrativos CVM de números 11/91 (que lhes valeu multa de 1.000 UFIR) e
17/95 (punição de suspensão dos registros de auditor independente, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica,
pelo prazo de 01 ano - cf. fls. 119 e autos do IA CVM 17/95 -, decisão confirmada pelo CRSFN, em sessão de
28/07/2000), VOTO pela imposição à ADCON - Auditoria Contábil de Empresas S/C, e a seu Responsável Técnico,
Raimundo Andrade Morais, por infração aos artigos 24 e 25 da Instrução CVM 216/94, vigentes à época do fato objeto
deste Inquérito, dado o descumprimento reiterado de normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de
auditoria independente, e que caracterizam auditoria inepta para fins do disposto no art. 31 da Instrução CVM 216/94,
da pena de cancelamento do registro de auditor independente junto à CVM, para ambos os indiciados.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2002
Marcelo F. Trindade
Diretor Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 08/00
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.

6/6